Tribunal: TJMT
Processo: 1018254-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018254-68.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELANTE), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA - CNPJ: 02.092.051/0001-16 (APELADO), IVANI ALVES TRINDADE - CPF: 161.719.852-87 (APELADO), MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 221.158.018-14 (ADVOGADO), ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE - CPF: 326.566.612-34 (APELADO), IVANI ALVES TRINDADE - CPF: 161.719.852-87 (APELANTE), MURILO FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 221.158.018-14 (ADVOGADO), VIBRA ENERGIA S.A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (APELADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO DA VIBRA ENERGIA S.A., E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE IVANI ALVES TRINDADE.

E M E N T A

APELANTE(S):
VIBRA ENERGIA S.A e IVANI ALVES TRINDADE

APELADO(S):
MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, IVANI ALVES TRINDADE, ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE e VIBRA ENERGIA S.A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO MENSURÁVEL. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE VIBRA ENERGIA S.A DESPROVIDO. RECURSO DE IVANI ALVES TRINDADE PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a prescrição da pretensão executória fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa .

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve prescrição da pretensão executória diante da ausência de citação válida e da alegada incidência da Súmula 106 do STJ; (ii) saber se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor atualizado da causa ou ao proveito econômico obtido pelo executado.

III. Razões de decidir

3. O protesto cambial interrompe a prescrição, mas inaugura novo prazo prescricional, que exige causa interruptiva válida para impedir seu curso, inexistente no caso concreto.
4. A ausência de citação válida, decorrente de atuação insuficiente da exequente na localização do devedor, impede a retroação dos efeitos interruptivos do ajuizamento da ação, afastando a incidência da Súmula 106 do STJ.

5. A nulidade da citação editalícia, reconhecida por decisão transitada em julgado, equivale à inexistência de citação para fins de interrupção da prescrição.
6. Configurada a prescrição trienal da pretensão executória, impõe-se a manutenção da sentença extintiva.

7. Quanto aos honorários advocatícios, a extinção da execução por prescrição gera proveito econômico mensurável ao executado, consistente na inexigibilidade judicial do débito, o qual deve ser aferido com base no valor da execução objetivamente delimitado nos autos, não se admitindo a adoção de critérios de atualização futura ou projeções não consolidadas.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação de VIBRA ENERGIA S.A. desprovida e apelação de IVANI ALVES TRINDADE parcialmente provida, para estabelecer que a verba sucumbencial incida sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução tal como delimitado nos autos, mantida a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de citação válida, quando imputável à inércia da exequente, impede a interrupção da prescrição, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ. 2. Na extinção da execução por prescrição, o proveito econômico do executado é mensurável e corresponde ao valor da execução cujo cumprimento foi afastado, não se admitindo a utilização de base de cálculo fundada em atualização posterior ou estimativas não delimitadas nos autos.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, III; CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, 85, § 2o, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2402999/BA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 11.12.2023; STJ, AgInt nos EREsp 1827137/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
VIBRA ENERGIA S.A.
(ID 355645418) e por
IVANI ALVES TRINDADE
(ID 355645420) contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID 355645405), que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu a execução com resolução de mérito.

Na origem,
VIBRA ENERGIA S.A.
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de
MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
,
IVANI ALVES TRINDADE
e
ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE
, objetivando a satisfação de crédito representado por duplicatas mercantis.

A sentença recorrida extinguiu a execução, reconhecendo a prescrição da pretensão executória, e condenou a exequente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme ID 355645405:

VISTOS.

Trata-se de EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta por IVANI ALVES TRINDADE (ID 140453555) em face de VIBRA ENERGIA S.A. (sucessora de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial em epígrafe, por meio da qual se busca o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção do feito.

A Ação de Execução foi ajuizada em 26 de junho de 2018 pela então Petrobrás Distribuidora S/A, visando à satisfação de um crédito no valor original de R$ 611.772,38 (seiscentos e onze mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e oito centavos), lastreado em diversas duplicatas mercantis, cujos vencimentos se estenderam de janeiro de 2016 a dezembro de 2017, todas devidamente acompanhadas dos respectivos instrumentos de protesto cambial, notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias.

Recebida a inicial, este Juízo proferiu despacho em 24 de julho de 2018 (ID 14290910), determinando a citação dos executados para pagamento da dívida no prazo de três dias. Em petição protocolada em 3 de agosto de 2018 (ID 14546112), a parte exequente requereu a expedição de carta precatória à Comarca de Ji-Paraná/RO, local de domicílio dos executados.

A referida carta precatória foi expedida em 9 de agosto de 2018 (ID 14470298), sendo a exequente intimada para providenciar sua distribuição em 14 de agosto de 2018 (ID 14738923), com publicação efetivada em 16 de agosto de 2018.

Após a referida intimação, a parte exequente permaneceu inerte, o que motivou a Secretaria deste Juízo a expedir ato ordinatório em 29 de agosto de 2020 (ID 37992431), intimando-a para que se manifestasse sobre o cumprimento da carta precatória.

Somente em 9 de setembro de 2020 (ID 38596507), a exequente veio aos autos informar que havia distribuído a carta precatória na Comarca deprecada em 3 de julho de 2020, sob o número 7006049-36.2020.8.22.0005, evidenciando um lapso de quase dois anos entre a intimação para distribuição e a efetivação do ato.

A diligência citatória resultou infrutífera, conforme certidão do Oficial de Justiça da Comarca de Ji-Paraná/RO datada de 27 de setembro de 2020, a qual foi comunicada a este juízo em 15 de março de 2021 (ID 51070350 e 51070358).

Diante da frustração da citação pessoal, a exequente requereu o arresto dos imóveis dados em garantia hipotecária e a citação dos executados por edital (ID 51771536). O pedido foi deferido por este Juízo em decisão de 27 de abril de 2021 (ID 54177494), sendo o edital de citação expedido em 9 de agosto de 2021 (ID 62566533). Transcorrido o prazo editalício sem manifestação, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para atuar como Curadora Especial dos executados (ID 64872890).

Posteriormente, em 5 de fevereiro de 2024, o executado Ivani Alves Trindade compareceu espontaneamente aos autos, constituindo advogado particular e apresentando Exceção de Pré-Executividade (ID 140453555).

Em sua defesa, sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição direta da pretensão executória. Alega que o prazo prescricional para a cobrança das duplicatas é de três anos, conforme o artigo 18, I, da Lei no 5.474/68. Assevera que, embora os protestos cambiais realizados em setembro de 2017 tenham interrompido a contagem do prazo, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, este recomeçou a fluir integralmente a partir da data dos atos interruptivos.

Argumenta que, em razão da desídia da exequente em promover a citação válida no prazo e forma da lei processual, o despacho que ordenou a citação não produziu o efeito interruptivo retroativo previsto no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil. Afirma que a demora na citação, que perdurou por mais de três anos após o ajuizamento da ação e a interrupção pelo protesto, não pode ser imputada aos mecanismos judiciários, afastando a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Conclui que, ao tempo em que se tentou a primeira citação, em setembro de 2020, e, posteriormente, com a citação editalícia em 2021, a pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição. Requer, liminarmente, a suspensão da execução e, no mérito, o acolhimento da exceção para extinguir o processo executivo.

Intimada a se manifestar (ID 152387559), a parte exequente apresentou sua impugnação (ID 154142223), refutando a tese de prescrição. Sustenta que ajuizou a ação executiva dentro do prazo legal e que jamais permaneceu inerte, tendo sempre diligenciado para o regular andamento do feito.

Atribui a demora na citação aos trâmites processuais inerentes ao Poder Judiciário, invocando a aplicação do § 1o do art. 219 do CPC/73 e do § 1o do art. 240 do CPC/15, bem como da Súmula 106 do STJ, para defender que a interrupção da prescrição deve retroagir à data da propositura da demanda. Pugna, ao final, pela total rejeição da Exceção de Pré-Executividade e pelo prosseguimento dos atos executórios.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, impende registrar a plena admissibilidade da Exceção de Pré-Executividade como via processual adequada para a arguição de matérias de ordem pública, passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória complexa.

A prescrição, por se enquadrar como causa extintiva da pretensão e, portanto, matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente da oposição de embargos à execução, conforme expressamente autorizado pelo parágrafo único do artigo 803 do Código de Processo Civil.

Tal entendimento encontra-se consolidado na Súmula no 393 do Superior Tribunal de Justiça, que, embora editada no âmbito da execução fiscal, aplica-se por analogia às execuções de títulos extrajudiciais em geral.

No caso em tela, a análise da ocorrência da prescrição depende exclusivamente do exame dos marcos temporais e dos atos processuais já documentados nos autos, não havendo necessidade de produção de novas provas. Desse modo, conheço da presente objeção.

A controvérsia central reside em definir se a pretensão executória da exequente foi atingida pela prescrição, considerando a notória demora para a efetivação da citação dos executados após o ajuizamento da demanda.

A pretensão para a execução de duplicata mercantil prescreve em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título. Essa é a dicção clara do artigo 18, inciso I, da Lei no 5.474, de 18 de julho de 1968, diploma que rege a matéria:

“Art. 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve:

I - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3 (três) anos, contados da data do vencimento do título;”

No caso concreto, os títulos que aparelham a execução tiveram seus vencimentos escalonados a partir de janeiro de 2016. Contudo, a exequente promoveu o protesto cambial de todas as duplicatas, atos que foram efetivados em 11 e 12 de setembro de 2017.

O protesto cambial constitui causa de interrupção da prescrição, conforme dispõe o artigo 202, inciso III, do Código Civil. A relevância desse ato é acentuada pelo fato de que a interrupção da prescrição, por expressa disposição do caput do referido artigo, "somente poderá ocorrer uma vez".

O parágrafo único do mesmo dispositivo legal estabelece a regra para a retomada do curso do prazo prescricional:

“Art. 202. (...)

Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper”.

Portanto, com a realização dos protestos em setembro de 2017, o prazo prescricional de três anos foi zerado e recomeçou a correr integralmente a partir daquelas datas, tendo como termo final o mês de setembro de 2020.

A ação de execução foi ajuizada em 26 de junho de 2018, ou seja, dentro do prazo prescricional em curso. Contudo, o simples ajuizamento da ação não é suficiente, por si só, para garantir a interrupção perene do prazo prescricional. A eficácia interruptiva do despacho que ordena a citação está condicionada à promoção diligente do ato citatório pela parte autora.

Nesse ponto, a legislação processual civil é taxativa. O artigo 802 do Código de Processo Civil, específico para o processo de execução, condiciona o efeito interruptivo do despacho citatório à observância das regras dispostas no artigo 240 do mesmo Código:

“Art. 802. Na execução, o despacho que ordena a citação, desde que realizada em observância ao disposto no § 2o do art. 240, interrompe a prescrição, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.”

Por sua vez, o parágrafo 2o do artigo 240 do CPC impõe um ônus claro à parte autora:

“Art. 240. (...)

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.”

A sanção para o descumprimento desse dever de diligência é a ineficácia do efeito retroativo da interrupção da prescrição.

Em outras palavras, se o autor não age com a presteza exigida pela lei para viabilizar a citação, o prazo prescricional, que continuou a correr, não será considerado interrompido na data do ajuizamento da ação. A única exceção a essa regra está prevista no parágrafo 3o do mesmo artigo 240, que ressalva a hipótese de a demora ser imputável exclusivamente aos serviços judiciários.

Compulsando os autos, verifica-se de forma inequívoca a desídia da parte exequente.

Após a expedição da carta precatória em agosto de 2018 e a devida intimação para que a distribuísse, a exequente manteve-se inerte por quase dois anos. Apenas após ser provocada pelo Juízo em agosto de 2020, veio a informar que havia realizado a distribuição no mês anterior, em julho de 2020.

Tal comportamento não pode, sob nenhuma ótica, ser considerado como "adotar as providências necessárias para viabilizar a citação". A inércia prolongada e injustificada da credora caracteriza o abandono do dever processual de impulsionar o feito para a formação da relação jurídico-processual.

A alegação da exequente de que a demora se deve aos mecanismos da justiça não encontra amparo nos fatos. Pelo contrário, o histórico processual demonstra que o Poder Judiciário atuou com celeridade, proferindo o despacho citatório e expedindo a carta precatória em poucos dias após os requerimentos da parte. A paralisação do feito por quase dois anos foi de responsabilidade exclusiva da exequente, que reteve a carta precatória sem dar-lhe o devido andamento.

Sendo assim, é imperativa a conclusão de que a demora na citação não pode ser imputada ao serviço judiciário, o que afasta categoricamente a aplicação do disposto no § 3o do artigo 240 do CPC e, por conseguinte, da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade pela não efetivação da citação em tempo hábil recai integralmente sobre a exequente.

Em decorrência da sua própria inércia, a exequente não pode se beneficiar do efeito interruptivo do despacho que ordenou a citação. O prazo prescricional, que foi interrompido uma única vez pelos protestos cambiais e recomeçou a fluir em setembro de 2017, continuou seu curso sem novas interrupções. O termo final do prazo trienal ocorreu em setembro de 2020. A primeira tentativa de citação, conforme certidão negativa acostada aos autos, ocorreu apenas em 27 de setembro de 2020, quando a pretensão executória já se encontrava fulminada pela prescrição. A citação editalícia, por sua vez, somente se perfectibilizou em 2021, muito depois de escoado o prazo.

A jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, corrobora integralmente o entendimento ora esposado. Conforme decidido na Apelação Cível no 0001340-14.2016.8.11.0041, a interrupção da prescrição pelo protesto cambial ocorre uma única vez, e a não efetivação da citação em prazo razoável por desídia do credor acarreta a prescrição direta, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL – TRÊS ANOS –INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PROTESTO CAMBIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO –PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA –INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto cambial . E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." A efetivação da citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide e o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso, incidindo a parte final do § 2o do art. 240 do CC. Não efetivada a citação tradicional, não tendo o credor realizado a citação por edital durante o período trienal prescricional, vê-se que transcorreu prazo sem interrupção da prescrição No caso concreto, não foi constatada demora na citação “imputável exclusivamente ao serviço judiciário” (art . 240, § 3o, do CPC) ou “por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça” (Súmula 106 do STJ). (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00013401420168110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2024)

De igual modo, o julgado na Apelação Cível no 0014301-64.2017.8.11.0004 reforça a possibilidade de reconhecimento da prescrição mesmo antes da citação do réu, quando transcorrido tempo excessivo desde a propositura da ação por inércia do autor, em prol da estabilidade das relações jurídicas:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATA MERCANTIL – PROTESTO REALIZADO – DEMANDA PROPOSTA EM AGOSTO DE 2017 – FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU POR MAIS DE CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É recomendável a interpretação sistemática do art. 240 do CPC, sendo possível, mesmo quando ainda não citado o réu, porém já transcorrido o lapso temporal após a propositura da ação, o reconhecimento da prescrição, inclusive para que as relações adquiram estabilidade jurídica e social” (TJ-MT - AC: 00143016420178110004, Relator: Des. Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por fim, o precedente na Apelação Cível no 0006342-11.2015.8.11.0037 é igualmente lapidar ao concluir que a citação perfectibilizada após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída ao Judiciário, não tem o condão de afetar o fluxo prescricional já consumado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DUPLICATA – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRENCIA– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Embora a execução do título extrajudicial tenha sido ajuizada antes do decurso do prazo prescricional, só há de se falar em interrupção da prescrição depois da citação válida. Todavia, perfectibilizada a citação após o decurso do prazo prescricional, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, a prescrição, que não teve seu fluxo afetado, se consumou durante o desenvolvimento processual. As custas processuais e os honorários sucumbenciais devem ser suportados pelo executado, pois foi ele quem deu causa à instauração do processo, em consonância com o princípio da causalidade e orientação do Superior Tribunal de Justiça” (TJ-MT 00063421120158110037 MT, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Diante de todo o exposto, a pretensão da exequente encontra-se irremediavelmente prescrita. O acolhimento da presente exceção de pré-executividade é, portanto, medida de rigor.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a presente Exceção de Pré-Executividade para DECLARAR A PRESCRIÇÃO da pretensão executória da parte exequente em relação às duplicatas mercantis que fundamentam esta demanda.

Em consequência, JULGO EXTINTA a presente Ação de Execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, c/c o artigo 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil.

Condeno a parte exequente, VIBRA ENERGIA S.A., ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte excipiente, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado pelo profissional e o tempo exigido para o seu serviço.

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras e/ou arrestos realizados nos autos, expedindo-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas de estilo.

Nas razões recursais (ID 355645418), a apelante
VIBRA ENERGIA S.A.
apresenta as seguintes teses:

1.

Inexistência de prescrição: aplicação da Súmula 106 do STJ, ausência de inércia da exequente e interrupção pelo ajuizamento da ação

Requer a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento da execução.

Nas razões recursais (ID 355645420), a apelante
IVANI ALVES TRINDADE
apresenta a seguinte tese:

2.

Fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido.

Requer a reforma da sentença para que os honorários sejam calculados sobre o valor integral da dívida executada atualizada.

Foram apresentadas contrarrazões por
MULTILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA
e
ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE
(ID 355645429), nas quais pugnam pela manutenção integral da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por
IVANI ALVES TRINDADE
ao recurso de
VIBRA ENERGIA S.A.
(ID 355645434), nas quais pugna pela manutenção da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões por
VIBRA ENERGIA S.A.
(ID 358859353) na qual suscita a ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que a sentença teria aplicado corretamente o art. 85, § 2o, do CPC ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, inexistindo, portanto, utilidade ou necessidade na reforma pretendida, e, no mérito, pugna pela manutenção da sentença quanto ao critério de fixação dos honorários advocatícios.

O preparo recursal foi devidamente recolhido por
VIBRA ENERGIA S.A.
(ID 355645419) e por
IVANI ALVES TRINDADE
(ID 355645421).

A tempestividade dos recursos foi certificada (IDs 355645422 e 355645424).

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
VIBRA ENERGIA S.A. e IVANI ALVES TRINDADE

APELADO(S):
MULTILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA, IVANI ALVES TRINDADE, ANA NATALIZE LIMA SILVA TRINDADE e VIBRA ENERGIA S.A

VOTO – PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Da questão processual suscitada por VIBRA ENERGIA S.A. em Contrarrazões ao recurso de Apelação

Ausência de interesse recursal

A apelada Vibra Energia S.A., em suas contrarrazões ao recurso interposto por Ivani Alves Trindade, suscita preliminar de carência de ação recursal por ausência de interesse de agir.

Sustenta que a sentença teria aplicado corretamente o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual inexistiria utilidade ou necessidade na reforma pretendida.

Aduz, ainda, que o critério adotado pelo Juízo de origem corresponderia ao proveito econômico obtido, o que afastaria qualquer vício na decisão recorrida.

A preliminar não merece acolhimento.

O interesse recursal configura-se pela conjugação de três elementos quais sejam utilidade, necessidade e adequação, conforme entendimento do STJ:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DANOS MORAIS . DESCARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA . 1. Para a jurisprudência do STJ, "o interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-necessidade-utilidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência judicial pleiteada" (AgInt no REsp n. 1.904 .351/SP, relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022).1.1. Neste processo , a sentença rejeitou o pedido de condenação das empresas aos danos morais, o que continuou inalterado em segunda instância . Por conseguinte, falta interesse processual às agravantes para postular a exclusão da referida verba indenizatória na sede especial. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2402999 BA 2023/0222216-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

A utilidade decorre da possibilidade de obtenção de resultado mais favorável ao recorrente.

A necessidade se verifica quando a reforma da decisão constitui o único meio de alcançar tal resultado.

A adequação, por sua vez, exige que o recurso manejado seja a via processual apropriada para a impugnação da decisão recorrida.

Os três requisitos encontram-se presentes no caso concreto.

O apelante Ivani Alves Trindade postula a reforma da sentença para que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor integral da dívida executada, devidamente atualizada com juros e correção monetária até a data da extinção da execução, e não sobre o valor atualizado da causa. Trata-se de pretensão que, se acolhida, resultará em base de cálculo distinta e, consequentemente, em montante superior ao fixado na sentença. A utilidade do recurso é, portanto, manifesta.

A necessidade também se verifica, porquanto a modificação do critério de fixação dos honorários advocatícios somente pode ser alcançada mediante a reforma da sentença por esta Corte, inexistindo outra via processual apta a produzir o resultado pretendido pelo recorrente.

A adequação resta igualmente demonstrada, uma vez que o recurso de apelação constitui o meio processual próprio para a impugnação de sentença que extingue a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil.

A circunstância de a apelada entender que a sentença aplicou corretamente a legislação processual não afasta o interesse recursal, mas desloca a controvérsia para o plano do mérito recursal.

A divergência quanto à interpretação e aplicação do art. 85, § 2o, do CPC não configura ausência de interesse de agir, mas sim controvérsia jurídica a ser dirimida no exame do mérito do recurso.

Ademais, o interesse recursal não se confunde com a procedência ou improcedência do recurso.

Ainda que o recurso venha a ser desprovido, tal circunstância não implica reconhecimento de carência de ação recursal, mas sim de ausência de razão jurídica apta a ensejar a reforma da decisão impugnada.

Rejeito, portanto, a preliminar de carência de ação recursal por falta de interesse de agir.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que os presentes recursos comportam juízo de admissibilidade positivo, porquanto preenchidos os requisitos de tempestividade, regularidade formal, preparo e legitimidade recursal.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por Vibra Energia S.A. e por Ivani Alves Trindade contra sentença que, ao acolher exceção de pré-executividade, declarou a prescrição da pretensão executória fundada em duplicatas mercantis e extinguiu a execução com resolução de mérito.

A execução foi ajuizada em junho de 2018, lastreada em duplicatas mercantis com vencimentos escalonados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017, todas protestadas em setembro de 2017.

Após expedição de carta precatória para citação dos executados, o feito permaneceu paralisado por período superior a dois anos, vindo a citação editalícia a se perfectibilizar somente em setembro de 2021.

O Juízo de origem reconheceu a prescrição direta da pretensão executória, ao fundamento de que a exequente não promoveu a citação no prazo legal previsto no art. 240, § 2o, do CPC, e que a demora não poderia ser atribuída exclusivamente aos mecanismos judiciários, afastando a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A apelante Vibra Energia S.A. defende que a execução foi ajuizada tempestivamente e que todas as diligências necessárias ao regular andamento do feito foram promovidas em tempo hábil.

Afirma que a carta precatória citatória foi expedida e distribuída na comarca deprecada, não havendo qualquer inércia de sua parte.

Invoca a aplicação da Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação decorrente de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário não pode prejudicar o credor.

Sustenta que o despacho que ordenou a citação interrompeu a prescrição, cujos efeitos retroagem à data do ajuizamento da ação, nos termos dos arts. 240, § 1o, e 802 do CPC.

Argumenta que a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de pandemia da Covid-19, conforme Lei no 14.010/2020, também deve ser considerada.

Conclui que não houve consumação da prescrição e requer a reforma da sentença para o prosseguimento da execução.

Os apelados Multilub Comércio de Lubrificantes Ltda, Ana Natalize Lima Silva Trindade e Ivani Alves Trindade sustentam que a sentença deve ser integralmente mantida.

Afirmam que a exequente permaneceu inerte por período superior a dois anos após ser intimada para distribuir a carta precatória citatória, caracterizando desídia incompatível com a proteção conferida pela Súmula 106 do STJ.

Argumentam que a interrupção da prescrição pelo despacho citatório somente produz efeitos retroativos quando a citação é efetivada no prazo legal previsto no art. 240, § 2o, do CPC, o que não ocorreu no caso concreto.

Sustentam que a responsabilidade pela demora na citação não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, mas exclusivamente à exequente, que deixou de impulsionar o feito.

Defendem que o prazo prescricional trienal, contado da data dos protestos cambiais realizados em setembro de 2017, consumou-se antes da efetivação da citação, que somente ocorreu em setembro de 2021.

Pugnam pela manutenção integral da sentença.

O apelante Ivani Alves Trindade, por sua vez, insurge-se exclusivamente contra o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que a sentença, ao fixar a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa, violou a ordem de preferência estabelecida no art. 85, § 2o, do CPC.

Sustenta que o acolhimento da exceção de pré-executividade gerou proveito econômico mensurável, correspondente ao valor integral da dívida executada, devidamente atualizada com juros e correção monetária até a data da extinção da execução.

Argumenta que a extinção da execução por prescrição equivale à inexigibilidade do débito, configurando vantagem patrimonial objetiva e quantificável. Invoca precedentes do STJ e deste Tribunal no sentido de que, em execuções extintas por prescrição, o proveito econômico obtido pelo executado deve ser considerado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Requer a reforma da sentença para que os honorários sejam fixados sobre o valor integral da dívida executada, e não sobre o valor atualizado da causa.

A apelada Vibra Energia S.A. defende que a extinção da execução por prescrição não gera proveito econômico equivalente ao valor integral da dívida, mas apenas obsta a exigibilidade judicial do crédito.

Argumenta que o valor atualizado da causa reflete adequadamente a dimensão econômica da lide e que a pretensão do apelante de utilizar o valor integral da dívida como base de cálculo revela-se artificial, porquanto tal montante não corresponde a vantagem econômica efetivamente incorporada ao patrimônio do executado.

Sustenta que, ausente critério objetivo seguro para mensuração do alegado proveito econômico, correta se mostra a adoção do valor atualizado da causa.

Pugna pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela manutenção integral da sentença.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise das questões de mérito suscitadas no recurso.

Das razões recursais de VIBRA ENERGIA S.A

1. Inexistência de prescrição: aplicação da Súmula 106 do STJ, ausência de inércia da exequente e interrupção pelo ajuizamento da ação

A parte apelante sustenta, em síntese, que a pretensão executiva permanece íntegra, ao argumento de que o ajuizamento da execução teria interrompido o prazo prescricional, inexistindo desídia na condução do feito e sendo a demora na citação decorrente de fatores alheios à sua atuação, o que atrairia a incidência da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição.

Em sentido oposto, a parte apelada defende a consumação da prescrição, afirmando que a citação realizada no processo executivo foi declarada nula por decisão transitada em julgado, o que impede a produção de efeitos interruptivos pelo ajuizamento da ação, além de sustentar que a ausência de diligências efetivas para localização do devedor revela comportamento imputável à própria exequente, afastando a aplicação do entendimento sumulado.

Pois bem. A tese de afastamento da prescrição não se sustenta diante do quadro fático delineado nos autos, que revela a ausência de causa interruptiva válida após o protesto cambial, bem como a imputabilidade da frustração da citação à própria conduta da exequente.

A pretensão executiva funda-se em duplicatas mercantis com vencimentos ocorridos nos primeiros meses de 2016, posteriormente levadas a protesto em setembro de 2017 (IDs 355644932 a 355644938), ato que, nos termos do art. 202, III, do Código Civil, configura causa interruptiva da prescrição.

Nos termos do parágrafo único do referido dispositivo, contudo, a interrupção apenas faz cessar o prazo em curso, inaugurando nova contagem integral a partir do próprio ato interruptivo, de modo que o protesto cambial deu início a novo prazo prescricional trienal a partir de setembro de 2017, sem impedir, por si só, o seu ulterior transcurso na ausência de causa interruptiva válida.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido, ao reconhecer que a interrupção da prescrição implica o reinício da contagem do prazo a partir do ato interruptivo, não se projetando de forma contínua no tempo.

Nesse contexto, já se decidiu que a interrupção não tem caráter permanente, exigindo a ocorrência de novos marcos interruptivos válidos para obstar o curso do prazo prescricional (STJ - AgInt nos EREsp: 1827137 SP 2019/0206787-0, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 10/09/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 13/09/2024).

E ainda, julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DUPLICATAS – PRAZO PRESCRICIONAL - TRÊS ANOS - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROTESTO CAMBIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 202, III E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO CIVIL - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 18, inciso I, da Lei no 5.474/68, a pretensão executiva fundada em duplicata mercantil prescreve em 03 (três) anos, contados do vencimento do título ou da data em que se efetivou o protesto. O artigo 202, III do CC é claro no sentido de que a prescrição se interrompe apenas uma vez, e que tal interrupção se dá pelo protesto cambial . E segundo o disposto no parágrafo único, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper." Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, deve ser pronunciada a prescrição, como no presente caso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00103447520168110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2024)

A execução foi ajuizada em 26/06/2018, portanto ainda dentro do novo lapso prescricional.

Todavia, a regular formação da relação processual não se concretizou.

Após a distribuição, foi expedida carta precatória para a Comarca de Ji-Paraná/RO, que retornou negativa em 27/09/2020, com a informação de que, no endereço indicado, não foi localizado o executado, havendo apenas referência a imóvel sem residência (ID. 355645359)

A partir desse único resultado negativo, a exequente não promoveu qualquer diligência complementar voltada à localização do devedor.

A exemplo, não houve requerimento de pesquisas em sistemas disponíveis ao próprio Poder Judiciário, como bases fiscais, bancárias ou de registro de veículos, tampouco tentativa de obtenção de endereço por meio de concessionárias de serviços públicos ou outros meios ordinariamente utilizados em execuções dessa natureza.

Apesar dessa evidente insuficiência investigativa, a exequente requereu diretamente a citação por edital, a qual foi deferida e posteriormente concretizada em agosto de 2021 (ID. 355645370).

Ocorre que o referido ato foi declarado absolutamente nulo conforme decisão transitada em julgado na Apelação Cível 1032276-58.2023.8.11.0041 julgada por esta Câmara em 10 de fevereiro de 2026 na Ação Anulatória de Ato Jurídico (
querela nullitatis insanabilis
), ao fundamento de que não houve esgotamento mínimo das diligências necessárias à localização do executado, sendo indevida a adoção da modalidade ficta em tais circunstâncias, equiparando-se, portanto, à inexistência de citação para fins de produção de efeitos processuais.

O acórdão que reconheceu a nulidade restou categórico ao apontar que a citação editalícia foi precedida de apenas uma tentativa infrutífera, sem utilização dos mecanismos disponíveis para localização da parte, além de destacar que o executado possuía endereço passível de identificação e que, inclusive, mantinha relações negociais com a própria exequente no período em que esta alegava desconhecer seu paradeiro.

Esse conjunto fático evidencia que a frustração da citação não decorreu de entraves estruturais do aparelho judiciário, mas de atuação processual deficiente da credora, que optou por encurtar o caminho procedimental mediante uso indevido da citação ficta, sem a prévia adoção de medidas mínimas de localização do devedor.

Nesse contexto, não há espaço para a incidência da Súmula 106 do STJ, a qual pressupõe que a demora na citação decorra exclusivamente de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, o que não se verifica na hipótese, uma vez que a frustração do ato citatório decorreu diretamente da conduta processual da própria exequente.

Também não se pode atribuir ao ajuizamento da execução eficácia interruptiva da prescrição, uma vez que tal efeito depende da efetivação de citação válida, requisito para a retroação prevista no art. 240, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese em razão da nulidade reconhecida com trânsito em julgado.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL . COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CITAÇÃO POR EDITAL DECLARADA NULA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ . CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, condenando o apelante ao pagamento de aluguéis vencidos entre outubro de 2015 e novembro de 2017, acrescidos de multa contratual e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição trienal da pretensão de cobrança dos aluguéis, considerando: (i) o lapso temporal entre a propositura da ação (28/11/2017) e a citação válida do réu (07/12/2021); (ii) os efeitos da declaração de nulidade da citação por edital anteriormente realizada; (iii) a aplicabilidade do art . 240, § 1o, do CPC quanto à retroação dos efeitos interruptivos da prescrição; e (iv) a eventual incidência da Súmula 106 do STJ. III. Razões de decidir 3. A pretensão de cobrança de aluguéis prescreve em três anos, conforme art . 206, § 3o, I, do Código Civil, com termo inicial no vencimento autônomo de cada parcela locatícia, consolidando-se a prescrição em novembro de 2020 para os aluguéis vencidos até novembro de 2017. 4. A citação por edital deferida em maio de 2020 e efetivada em abril de 2021 foi declarada nula pelo juízo de primeiro grau por ausência de esgotamento das diligências necessárias à localização do réu, não tendo sido realizadas consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e demais ferramentas disponíveis ao Judiciário. 5 . Somente o comparecimento espontâneo do réu em 07/12/2021 perfectibilizou a primeira citação válida nos termos do art. 239, § 1o, do CPC, momento em que já havia transcorrido o prazo prescricional trienal desde o vencimento dos últimos aluguéis cobrados. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que apenas a citação válida tem o condão de interromper a prescrição, sendo que a citação declarada nula não produz efeitos interruptivos, continuando o prazo prescricional a fluir normalmente até sua consumação . 7. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora na efetivação da citação não decorreu de entraves burocráticos do Poder Judiciário, mas da conduta processual do próprio autor que não promoveu adequadamente as diligências necessárias à localização do réu, optando prematuramente pela citação editalícia. IV. Dispositivo e tese 8 . Recurso de apelação provido. Processo extinto com resolução de mérito em razão da prescrição trienal. Tese de julgamento: "1. A prescrição trienal para cobrança de aluguéis consuma-se quando não ocorre citação válida dentro do prazo de três anos contados do vencimento das parcelas locatícias . 2. A citação por edital declarada nula por ausência de esgotamento das diligências de localização do réu não produz efeitos interruptivos da prescrição. 3. O comparecimento espontâneo do réu após o transcurso do prazo prescricional não tem o condão de retroagir os efeitos interruptivos à data da propositura da ação ." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3o, I; CPC, arts. 239, § 1o; 240, §§ 1o e 2o; 256, § 3o; 487, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2279473/SP, Rel . Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 30/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1009154/RJ, Rel. Min . Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 22/08/2017; Súmula 106/STJ; TJ-MT, Apelação Cível 00056102620128110040, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j . 31/01/2024 (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10358639820178110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025)

A inexistência de relação processual validamente constituída impede a retroação dos efeitos interruptivos à data do ajuizamento.

Dessa forma, após a interrupção ocorrida com o protesto em setembro de 2017, o prazo prescricional voltou a fluir integralmente, sem que sobrevenha qualquer nova causa interruptiva juridicamente eficaz.

Considerando o lapso trienal aplicável, verifica-se que a pretensão executiva se exauriu em setembro de 2020, período em que ainda não havia sido efetivada citação válida do executado.

Nessas circunstâncias, ausente citação válida dentro do prazo legal e inexistente causa interruptiva eficaz após o protesto, inequívoca a ocorrência de prescrição, não sendo possível atribuir ao ajuizamento da execução efeito interruptivo que a lei condiciona à regular formação da relação processual.

Do mesmo modo, não altera essa conclusão a invocação da Lei no 14.010/2020 feita pela VIBRA ENERGIA S.A. em suas razões recursais.

É que, embora o art. 3o do referido diploma estabeleça a suspensão dos prazos prescricionais no período de 12/06/2020 a 30/10/2020, tal circunstância não é apta a afastar a prescrição no caso concreto. Explico.

O prazo prescricional, reiniciado com os protestos realizados em setembro de 2017, escoaria, em regra, em setembro de 2020, sendo certo que a execução, ajuizada em 26/06/2018, não produziu efeito interruptivo eficaz em razão da ausência de citação válida.

Ademais, conforme já delineado, a carta precatória somente foi distribuída em 03/07/2020, após significativo lapso de inércia da exequente, e a primeira tentativa de citação ocorreu apenas em 27/09/2020, quando o prazo prescricional já se encontrava em vias de consumação, sem que se pudesse atribuir eventual demora ao Poder Judiciário.

Ainda que se considere a suspensão excepcional prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, o que, em tese, projetaria o termo final do prazo prescricional para o início de 2021, tal circunstância não altera o desfecho da controvérsia.

No caso, não houve citação válida sequer dentro desse novo marco temporal, sendo certo que a citação editalícia somente se perfectibilizou em agosto de 2021, posteriormente declarada absolutamente nula por acórdão transitado em julgado na Apelação Cível no 1032276-58.2023.8.11.0041 (querela nullitatis), circunstância que a equipara à inexistência de citação para fins de interrupção da prescrição.

Assim, ausente citação válida dentro do prazo legal, ainda que considerado o interregno suspensivo, e sendo a demora imputável à própria exequente, permanece íntegra a conclusão pela consumação da prescrição, não havendo falar em incidência útil da legislação emergencial ao caso concreto.

Portanto, a alegação de inexistência de prescrição não encontra respaldo no conjunto fático-probatório dos autos, impondo-se a manutenção do pronunciamento judicial que reconheceu a prescrição da pretensão executiva.

Das razões recursais de IVANI ALVES TRINDADE

2. Fixação dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma no capítulo dos honorários advocatícios, porquanto, embora inexistente condenação, há proveito econômico mensurável decorrente da extinção da execução pela prescrição, consistente na inexigibilidade judicial do débito executado.

Defende a aplicação do segundo critério previsto no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, com fixação da verba sobre o valor integral da dívida, devidamente atualizado com juros e correção monetária até a data da sentença, em observância à ordem sucessiva estabelecida pela norma e ao entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa mostra-se adequada às peculiaridades do caso concreto, seja porque inexistiria parâmetro objetivo e consolidado para mensuração do alegado proveito econômico, seja porque a adoção de base diversa implicaria indevida ampliação da verba honorária com fundamento em critérios incertos ou dependentes de apuração posterior, defendendo, assim, a correção do critério subsidiário aplicado pelo juízo de origem.

A controvérsia recursal, no ponto, restringe-se à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na origem, notadamente se deve prevalecer o valor atualizado da causa ou o proveito econômico obtido pela parte executada.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária observa ordem sucessiva, devendo incidir, preferencialmente, sobre o valor da condenação, inexistente na hipótese, ou sobre o proveito econômico obtido, adotando-se o valor da causa apenas de forma subsidiária, quando não for possível mensurar aquele.

No caso concreto, a execução foi extinta com resolução de mérito em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, circunstância que ensejou vantagem patrimonial direta e mensurável à parte executada, consistente na inexigibilidade judicial do crédito exequendo, originalmente indicado em R$ 611.772,38, conforme delimitado na petição inicial executiva.

Tal circunstância evidencia a existência de proveito econômico mensurável, afastando a adoção automática do valor da causa como base de cálculo.

Embora, no caso concreto, haja correspondência numérica entre o valor atribuído à causa e o montante executado, não se trata de utilização do valor da causa por critério subsidiário, mas de reconhecimento de que tal quantia reflete, de forma objetiva, o benefício patrimonial efetivamente obtido com a extinção da execução.

Em caso similar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS . PROVEITO ECONÔMICO. AFERIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 .
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que "o proveito econômico na execução extinta pelo acolhimento da exceção de pré-executividade é mensurável, o que afasta a aplicação dos honorários por equidade, devendo ser aplicado o art. 85, § 2o, do CPC"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217 .117/AL, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2680793 GO 2024/0238428-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024) (grifo nosso)

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO . EMBARGOS ACOLHIDOS PARA EXTINGUIR A EXECUÇÃO EM RELAÇÃO À PARTE EMBARGANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA: VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO ( CPC, ART. 85, § 2o) . AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção, no julgamento do REsp 1.746 .072/PR, afastou, na nova sistemática do CPC/2015, a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, na hipótese de proveito econômico vultoso, e definiu que a expressiva redação legal impõe concluir que: (a) o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (a.1) da condenação; (a. 2) do proveito econômico obtido; ou (a . 3) do valor atualizado da causa; (b) o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b.2) o valor da causa for muito baixo ( REsp 1 .746.072/PR, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe de 29/03/2019). 2 . Na hipótese,
os honorários advocatícios, por expressa disposição legal, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido com o julgamento da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC/2015. Deve-se, portanto, levar em conta, como proveito econômico, o benefício patrimonial que os embargos à execução proporcionaram à parte executada, o qual corresponde ao valor da execução extinta
. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1955374 PR 2021/0234991-4, Data de Julgamento: 10/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) (grifo nosso)

Todavia, a pretensão recursal no sentido de que a base de cálculo corresponda ao valor integral da dívida acrescido de todos os encargos legais até a data da sentença não encontra suporte nos limites objetivos traçados nos autos, porquanto introduz critério de atualização variável, não consolidado e dependente de apuração posterior, incompatível com a exigência de base de cálculo certa e previamente delimitada.

O proveito econômico, para fins do art. 85, § 2o, do CPC, deve corresponder ao benefício efetivamente obtido no processo, e não a projeções hipotéticas ou estimativas de atualização do débito.

Assim, não se revela adequada a adoção de valor que extrapole aquele objeto da execução, sob pena de atribuir à verba honorária base de cálculo dissociada da realidade processual.

Dessa forma, o proveito econômico a ser considerado deve corresponder ao valor da execução tal como objetivamente delimitado na demanda, por representar, de maneira precisa, a extensão da vantagem patrimonial obtida com a extinção da pretensão executiva.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença, exclusivamente para ajustar a base de cálculo dos honorários advocatícios ao proveito econômico obtido, mantido o percentual fixado na origem, por se mostrar adequado às circunstâncias do caso concreto.

Conclusão

Diante do exposto, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
VIBRA ENERGIA S.A.
E,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
IVANI ALVES TRINDADE
, apenas para reformar a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, a fim de estabelecer que a verba sucumbencial incida sobre o proveito econômico obtido, correspondente ao valor da execução tal como delimitado nos autos, mantido, no mais, o r.
decisum
por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso da exequente, majoro os honorários advocatícios em seu desfavor, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil para 12%.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026